Tribunal: TJDFT
Processo: 0736135-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736135-34.2019.8.07.0001 RECORRENTES: MOHAMAD ALI MAHMOUD, OTMAN S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA RECORRIDO: SEBASTIÃO DO PARTO LIBERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. CONTRATO PRELIMINAR. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO. INADIMPLEMENTO. REEMBOLSO. OBRAS PARCIALMENTE EXECUTADAS. 1. O indeferimento do pedido de produção de provas não configurou negativa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a matéria de fato estava devidamente retratada no conjunto probatório carreado nos autos, de sorte que o ingresso nessa fase processual não trouxe prejuízo às partes. 2. Os litigantes celebraram contrato preliminar, estabelecendo como objeto principal a formalização de uma Sociedade de Propósito Específico na qual ficaria dividida as unidades do prédio. A recusa injustificada de um dos contratantes configura descumprimento contratual que, não sendo possível a sua execução, impõe àquele que deu causa ao inadimplemento a responsabilidade pelas perdas e danos experimentadas pelo contratante inocente. 3. O juiz está livre para avaliar o peso de cada uma das provas, cabendo-lhe fazer de forma motivada. 4. Recibos de mão de obra e notas fiscais de materiais de construção são os documentos ordinariamente emitidos em obras de engenharia e, por isso, gozam de elevado valor probatório, de modo que simples impugnação, dissociada de fundamentação idônea, não tem o condão de retirar o seu peso probatório. 5. É incabível a pretensão relacionada ao ressarcimento das despesas efetuadas com a restituição do veículo, uma vez que os eventuais valores foram custeados por terceiro alheio ao processo. 6. Há sucumbência recíproca e proporcional quando a parte autora sucumbe em metade dos seus pedidos. 7. Recursos conhecidos. Não provido o apelo dos réus e provido, em parte, o do autor. Os recorrentes alegam violação aos artigos 10, 369, 371, 372, 373, incisos I e II, 397 e 435, caput, e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, e 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando que o indeferimento da produção de prova pericial, no caso, implicou cerceamento de defesa. Colacionam ementa de julgado do próprio TJDFT, com a qual pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à apontada violação aos artigos 10, 369, 371, 372, 373, incisos I e II, 397 e 435, caput, e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, rever as conclusões do acórdão recorrido acerca da desnecessidade de produção de prova pericial, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa é providência que demanda o reexame do conjunto fático-probatório, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se, a propósito: “(...) rever as conclusões do Tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos do Enunciado n.o 7/STJ.(...)Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa. O Tribunal de origem afastou, com base no conjunto fático-probatório, a alegada ofensa ao princípio da não surpresa. Rever tal conclusão esbarra no óbice do Enunciado n.o 7/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). Melhor sorte não colhe o recurso quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, pois, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo ao recurso especial. Por fim, não dá azo ao seguimento do recurso a tese de ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Conforme reiterada jurisprudência da Corte Superior, é inviável a discussão em recurso especial acerca de suposta contrariedade à Constituição Federal, “porquanto seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.107.836/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012